Tribunal: TJMT
Processo: 0069112-49.2018.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 69112/2018
Data de Julgamento: 16-09-2021

E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – FATO TIPIFICADO, EM TESE, NO ART. 158, § 1º, DO CP – COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL A SER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO PROVIDO, CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
Verificando-se que a narrativa dos fatos configura, em tese, o tipo penal descrito no art. 158, § 1º, do Código Penal, é competente para processar e julgar a ação penal a ser proposta pelo Ministério Público o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, uma vez que a pena prevista para o delito ultrapassa a competência do Juizado Especial Criminal, delimitada pela Lei n. 9.099/95.

AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégia Turma:
Cuida-se de agravo regimental aviado pelo Ministério Público contra decisão monocrática por meio da qual extingui o Conflito de Jurisdição nº 56.928/2018, por entender que se tratava da hipótese abarcada pelo Enunciado Orientativo nº 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, haja vista que, tanto o Promotor de Justiça atuante no Juizado Especial Criminal, quanto o da 4ª Vara Criminal da Capital, recusaram-se a oferecer denúncia, por divergências quanto à tipificação do crime, que implicaria na competência “deste” ou “daquele” juízo.
Assevera que o procedimento foi instaurado pela prática, em tese, do crime de ameaça, perante o Juizado Especial Criminal, e que o Juiz de Direito, “atendendo a promoção do Promotor de Justiça, deu-se por incompetente, encaminhando os autos ao fórum da capital para distribuição a um dos juízos competentes, dada a incompatibilidade do processamento do crime do art. 158, § 1º, do Código Penal com o estabelecido na Lei nº 9.099/95”.
Prossegue, dizendo que “o juízo da 4º Vara Criminal da capital, ao acolher o parecer do Promotor de Justiça que atua perante aquele juízo, entendendo-se incompetente para o processo e julgamento do crime de exercício arbitrário das próprias razões, suscitou o conflito de competência com fundamento nos artigos 114, I e 116, § 1º, do Código de Processo Penal”.
Aduz que, “se os juízos acolhem os pronunciamentos dos promotores de justiça que atuam perante eles, configura-se conflito de jurisdição, não de atribuições”.
Pede o provimento do recurso para que o conflito de competência seja regularmente processado e julgado.
Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em julgamento ocorrido em 06/09/2018, negou provimento ao agravo regimental.
A Procuradoria-Geral de Justiça interpôs Recurso Especial, que foi monocraticamente provido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior para “cassar o acórdão exarado no julgamento do Agravo Interno n. 69.112/2018 (interposto nos autos do Conflito de Jurisdição nº 56.928/2018), determinando que a Corte de origem julgue o conflito de competência, como entender de direito”.
Os autos retornaram-me para rejulgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Turma:
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua Ouvidoria, recebeu uma denúncia anônima imputando a MARCIDES FERREIRA CAMPOS e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL a prática de “agiotagem” e “ameaça”.
O Promotor de Justiça titular da 20ª Promotoria Criminal requereu, então, a sua autuação como Termo Circunstanciado, perante o Juizado Especial Criminal da Capital.
Designada audiência para fins de eventual transação penal, nos moldes da Lei nº 9.099/95, esta não se realizou pela ausência de MARCELO, ocasião em que foi noticiada a morte de MARCIDES (fls. 20/21).
Após diversas tentativas frustradas de realização da audiência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que manifestou-se às fls. 62/63, entendendo tratar-se do tipo penal descrito no artigo 158, § 1º, do CP, cuja pena excede a competência do Juizado Especial Criminal, razão pela qual deixou de oferecer denúncia e requereu a remessa à Justiça Comum.
Acolhida a manifestação ministerial, os autos foram redistribuídos à 4ª Vara Criminal da Capital.
O Promotor de Justiça da 10ª Promotoria Criminal da Capital, discordando da tipificação atribuída ao fato pelo Membro da 20ª Promotoria Criminal, entendeu tratar-se do delito tipificado no artigo 345 do CP, exercício arbitrário das próprias razões, e também não ofereceu denúncia, requerendo fosse suscitado o conflito, o que restou acolhido por aqueloutro juízo.
Há divergência entre órgãos acusatórios acerca do contexto envolvendo o fato criminoso [se configura extorsão qualificada (art. 158, § 1º, CP) ou exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP)].
Como já mencionei no relatório, o Superior Tribunal de Justiça anulou o julgamento anterior, no qual esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas havia decidido que não havia conflito negativo de jurisdição, mas conflito de atribuição entre órgãos do Ministério Público em primeiro grau.
Antes, porém, não posso deixar de ressalvar minha posição pessoal, no sentido de que não compete ao Juízo definir, antes do oferecimento da denúncia, qual o tipo penal em que se enquadra a conduta criminosa atribuída ao acusado, considerando que o Ministério Público é o titular da ação penal (CF, art. 129, I).
É tênue a linha divisória entre o conflito de atribuição e o de competência. Não tendo olhos para ver, tribunais, inclusive superiores, se engasgam com pouca farinha.
O fato de o Juiz do Juizado Especial Criminal da Capital haver, a pedido do Promotor de Justiça atuante nela, declinado o termo circunstanciado para a 4ª Vara Criminal de Cuiabá, não faz dessa decisão um ato jurisdicional, sendo sua essência um ato meramente administrativo, segundo escólio de PAULO CESAR PINHEIRO CARNEIRO, verbis:
“O juiz, quando determina o encaminhamento dos autos do inquérito para outro órgão do Ministério Público, o faz exercitando unicamente atividade administrativa, como chefe que é dos serviços administrativos do cartório (...). Não existe nenhuma atividade jurisdicional e mesmo judicial na hipótese.” (O Ministério Público no Processo Civil e Penal, Ed. Forense, 5ª ed., pg 190)
Na fase que antecede a denúncia, por atos jurisdicionais deve se entender aqueles que a Constituição Federal e as leis ordinárias cobrem com reserva de jurisdição, como é o caso da prisão preventiva, busca e apreensão, interceptações telefônicas, etc. Não o é, entretanto, o ato que determina, a pedido do Ministério Público, que o inquérito/termo circunstanciado tramite sob a fiscalização e atuação de outro membro do órgão, o qual considera ser o promotor natural do caso.
Mantenho a convicção que, se a divergência instaurada é entre membros do Ministério Público, que se desentendem quanto às suas atribuições no âmbito da competência das varas que as desempenham, evidentemente que esse conflito não pode ser resolvido pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida em outra instituição.
Não cabe ao juiz, antes da propositura da ação penal, valorar os fatos que o inquérito policial/termo circunstanciado apresenta, especialmente quando membros do Ministério Público divergem quanto à(s) imputação(ões), que as normas de organização judiciária muitas vezes usam para definição de competência, como no caso dos autos, em que se discute se a conduta, em tese, praticada pelo indiciado se amolda a crime cuja competência é do Juizado Especial Criminal ou da 4ª Vara Criminal da Capital.
Em tal hipótese, é absolutamente intolerável e descabido o juiz orientar o Ministério Público sobre a tipicidade que deve guardar e apresentar a denúncia, que, em ultima ratio, acaba fazendo quando, diante de divergência entre Promotores de Justiça, delibera sobre a imputação a ser feita.
Esse papel não é do juiz.
O sistema acusatório o impede de baralhar suas funções com as do órgão encarregado da persecução penal.
Mutatis mutandis, também há indevida interferência do juiz quando ele decide a respeito da conotação que se deva dar aos fatos na denúncia, antes de ser oferecida.
É o Ministério Público quem primeiro decide se a ação penal deve ou não tramitar no Juizado Especial ou na Justiça Comum, atribuindo-lhe esta ou aquela tipificação.
A valoração sobre o cabimento ou não da competência atribuída na denúncia, a ser realizada pelo Juízo, faz-se sempre a posteriori.
Afinal, são os fatos narrados na denúncia, e a tipificação dada a eles, que permitirão o juiz saber se é sua ou não a competência para processar a ação penal.
E isso não pode ser feito antes que o Ministério Público delibere acerca de sua atribuição. Noutras palavras, o juízo sobre a atribuição antecede o da competência.
O Ministério Público é o dominus litis da ação penal, é ele quem cabe decidir onde processar a ação penal, de acordo com a tipificação que atribuir.
Não estou a dizer que o órgão da acusação pode propor a demanda penal onde lhe aprouver. Absolutamente! Estou a afirmar que a avaliação do juiz deve ser feita após o oferecimento da denúncia, quando da análise do seu recebimento, nunca antes dela.
Essa é a linha de entendimento do insigne AFRÂNIO SILVA JARDIM, que abrilhantou a instituição do Ministério Público neste país. Chamo o seu testemunho:
“Posta a demanda, delimitada a acusação através de uma imputação determinada, aí sim, caberá ao juiz decidir sobre sua competência, pois agora a atividade a ser empreendida tem natureza jurisdicional. Com absoluta precisão, salientou o grande Frederico Marques que “uma vez que não existe, entre nós, o juiz inquisitivo, cumpre à acusação delimitar a área de incidência da jurisdição penal e também movimentá-la por meio da propositura da ação penal.
Note-se, outrossim, que o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8625/93, consagra expressamente a independência funcional do Ministério Público como princípio institucional, devendo ser respeitada até mesmo pelo Procurador-Geral. Ademais, o próprio art. 2º da Constituição da República, que consagra a independência e harmonia dos Poderes, vedaria frontalmente a possibilidade de o Judiciário obrigar o Executivo (sic) a que propusesse esta ação penal, desta ou daquela forma.
Por isso, parece-nos inteiramente ajustado à nossa realidade constitucional o magistério do Dr. Luiz Fernando de Freitas Santos quando diz que “afrontaria o princípio da independência e harmonia dos poderes permitir que o juiz interferisse na esfera de atribuição do Ministério Público, decidindo, antes de proposta a ação penal, que o inquérito policial deveria tramitar perante outro Juízo. Tanto equivaleria dizer que o Poder Judiciário estaria determinando qual deveria ser o Promotor que cumpria oficiar no inquérito, como se o Ministério Público fosse subordinado hierarquicamente à magistratura”. Assim, como a magistratura é o juiz primário de uma competência, o Promotor é o Juiz, também primário, de sua própria atribuição”
E complementa ele com outra lição que nos interessa:
“Tudo isso mostra, à saciedade, o desacerto de falar-se em competência jurisdicional onde não há jurisdição: inquérito policial, oferecimento de acusação penal, etc.
“O simples fato de os juízes, no inquérito, terem encaminhado os respectivos autos, a requerimento do Ministério Público, para outro órgão judicial não implica em afirmar ou negar sua competência, tratando-se de despachos de mero expediente ou ordinários. Note-se que o art. 109 do Código de Processo Penal permite que o juiz declare sua incompetência “em qualquer fase do processo”, não do inquérito policial.” (Direito Processual Penal, Estudos e Pareceres, Ed. JusPodium, 14º ed. P. 345 e 347)
Nada mais há a ser dito. Mais claro que isso, impossível.
Ah! Uma última colocação: o Ministério Público se apequena quando deixa para o Poder Judiciário a última palavra quanto à tipificação dos fatos que deve conter a denúncia.
Feito este breve registro, passo a dar cumprimento à decisão emanada da Corte Superior.
No caso em apreço, a descrição do fato traz o seguinte:
“O declarante informa que o sr. CLÁUDIO CÁSSIO CORREA, residente na rua Fortaleza, nº 46, Bairro Cidade Verde, Cuiabá/MT, fone 65 99291989, contraiu empréstimo no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) do Sr. MARCELO ZAGONEL, telefone 65 99180056, advogado, residente no Bairro Jardim Guanabara, em frente à creche do bairro, e que, além de ter assinado documento dando sua casa como garantia do pagamento, há dois anos paga mensalmente ao advogado o valor de R$ 2.500,00, correspondente a 10% do valor total. Que há mais de seis meses o sr. CLÁUDIO vem recebendo cobranças do supracitado profissional para que quite tal empréstimo. Que, na data de 14/10/2015, o denunciado, juntamente com o ex-policial militar MARCIDES FERREIRA CAMPOS, vulgo MAGUILA, telefone 65 9335-4554, foram até o escritório de contabilidade da vítima e tomaram o carro que estava em sua posse e ameaçaram agredi-lo fisicamente, caso não quitasse a dívida toda. No dia 15/10/2015 o policial e o advogado passaram o dia todo ligando para coagi-lo a pagar, dizendo que iriam receber de qualquer maneira. Que, na data de hoje, novamente, o ex militar esteve no escritório durante todo o expediente, aguardando a chegada da vítima, informando que irá receber de qualquer forma. Que vem até o Ministério Público denunciar a agiotagem praticada bem advogado e o ex militar, bem como a ameaça perpetrada por ambos. Que a vítima teme pela sua vida”.
Resumidamente, os acusados MARCELO e MARCIDES “tomaram o carro” de CLÁUDIO, como forma de obrigá-lo a quitar a dívida que contraiu, com pagamentos de juros mensais da ordem de 10% [dez por cento], impingindo-lhe ameaças de causar-lhe mal injusto e grave.
Sobre os tipos penais em questão, tipificados nos artigos 158 e 345 do CP, NUCCI leciona o seguinte:
“Extorsão: é uma variante de crime patrimonial muito semelhante ao roubo, pois também implicada uma subtração violenta ou com grave ameaça de bens alheios. [...] Indevida vantagem econômica: o termo ‘indevida’ demonstra a presença de um elemento normativo do tipo, de forma que, caso a vantagem exigida seja legítima, pode o agente responder por outro delito, como o exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP). A vantagem econômica demonstra, nitidamente, ser um crime patrimonial” [Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 954].
“Exercício arbitrário das próprias razões. Análise do núcleo do tipo: fazer justiça pelas próprias mãos significa obter, pelo próprio esforço, algo que considere justo ou correto. Trata-se de conduta de nítida equivocidade, pois se presta à visão do agente, e não da sociedade ou do Estado. Portanto, é correta a sua tipificação como delito, até mesmo porque o monopólio de distribuição da justiça é estatal, não cabendo ao particular infringir tal regra de apaziguamento social. [...] Caráter da pretensão: há de ser um interesse que possa ser satisfeito em juízo, pois não teria o menor cabimento considerar exercício arbitrário das próprias razões – delito contra a administração da justiça – a atitude do agente que consegue algo incabível de ser alcançado através da atividade jurisdicional do Estado. Nessa ótica: STJ: ‘Para configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões é necessário que a pretensão seja legítima, o que não ocorre se o agente, mediante uso de violência e grave ameaça, exige o pagamento de juros oriundos do crime de usura’ (REsp 1.101.831-RJ, 5§ T., rel. Laurita Vaz, 16.04.2009)” [ob. cit., pág. 1513].
Pelos elementos constantes da denúncia realizada, os acusados exigiam pagamentos de juros mensais da ordem de 10% [dez por cento] sobre o capital emprestado, o que configura, em tese, crime de usura, de modo que a tomada, à força, do veículo da vítima para assegurar o pagamento da dívida, não pode ser tipificado como exercício arbitrário das próprias razões, por não se afigurar uma pretensão legítima, que possa ser obtida em juízo, afigurando-se, em tese, como o crime tipificado no art. 158 do CP, qual seja, o de extorsão qualificada [art. 158, § 1º, do CP].
Diante do exposto, conheço do agravo regimental e dou-lhe provimento para julgar IMPROCEDENTE o conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (5º VOGAL)
Senhor Presidente,
Faço apenas uma menção, sobretudo direcionada ao Procurador Geral de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira e peço ao eminente representante do Ministério Público nesta sessão, Dr. Wesley Sanches Lacerda, sempre cortês, lúcido e diligente, que dê o encaminhamento devido, porque está em julgamento tema o que o Ministério Público, historicamente, sempre defendeu e buscou consolidar internamente, mas hoje possibilitar ao Tribunal de Justiça assentar que os promotores que atuam no caso não denunciam, não exercem a principal função criminal outorgada pela Constituição Federa.
Neste cenário, o recurso especial que a própria instituição aviou junto ao STJ, mais trabalhoso e denso do que o mister de ler o inquérito policial e definir qual é o crime apurado nos autos, restauram um verdadeiro procedimento judicial informe, que, repita-se, o Ministério Público sempre questionou, porque cabia ao juiz baixar uma portaria e iniciar a ação penal, ainda que em relação a fatos culposos.
Guardada a similitude, quando não há denúncia, ao não assumirem a causar, num verdadeiro conflito de atribuições ministeriais, ressuscitam o ato de ofício do juiz em sede penal.
Ora, temos como baliza, para definir a competência jurisdicional, a denúncia, conquista funcional do Ministério Público prevista no art. 129, I da CF, a maior expressão do sistema acusatório.
Porém, neste hiato processual o Ministério Público deixa que o Judiciário diga qual promotor tem que exercer suas atribuições. E quando o juiz faz o enquadramento legal, precisa tipificar o fato, ou seja, dita norma penal incidente sobre fato jurídico, numa verdadeira inversão de funções.
Parece-me que decisão a ser tomada é não aceitar este julgamento imposto pelo colendo STJ, ou seja, para se reproduzir o entendimento deste Tribunal e devolver ao Ministro para que intervenha no Tribunal de Justiça, ou permita que o julgamento seja colegiado, porque, monocraticamente, desautoriza-se, desqualifica-se uma decisão colegiada deste Tribunal, pensada e amadurecida, inclusive em enunciado, por causa da repetição da inércia de promotores de Justiça, que não definiam se tinham ou não atribuição sobre o fato ilícito apresentado ao Judiciário pela autoridade policial.
A quem cabe dizer a qual promotor cabia a denúncia?
Sem dúvida ao próprio Ministério Público, mas ao invés disso, recorre-se ao STJ para que o Tribunal de Justiça diga qual é o promotor deve agir.
De toda sorte, acompanho o d. Relator para por fim ao impasse de atribuições, não reconhecendo conflito jurisdicional algum.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Senhor Presidente, permita-me a palavra.
Naquela sessão administrativa realizada há uns dias anteriores, na deliberação sobre o enunciado dos crimes dolosos contra vida, praticados por policiais militares contra civis em serviço, fiz questão de ressalvar e ressaltar em minha manifestação final, que os desembargadores da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas são todos, sem exceção, meus professores, portanto, reitero nesta sessão novamente essa manifestação.
Digo ao Desembargador Marcos Machado, que é uma pena que hoje o n. 09 da Pauta (Conflito de Jurisdição n. 0000714-41.2018.8.11.0003) foi retirado pela ausência justificada do Des. Gilberto Giraldelli, mas peço vênia para fazer a leitura da ementa do parecer ministerial, que sumariei da seguinte forma:
Sumário: Conflito Negativo de Jurisdição. Comarca de Rondonópolis. Juízo da 3ª Vara Criminal x Juízo do 2ª Juizado Especial Criminal. Termo circunstanciado de ocorrência. Capitulação jurídica do autuado [art. 339 ou 340 do CP] conflituosa entre os órgãos ministeriais vinculados aos juízos em conflito. Não oferecimento de denúncia. Autoridade judiciais que não exercem funções decisórias. Existência de conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, a ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93. Enunciado 51 do TJMT. Julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Parecer pelo não conhecimento, com nota recomendatória de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Fica mais uma vez a ratificação do que sempre digo, que tenho sempre a humildade de aprender com Vossas Excelências, e essa é posição ministerial enquanto eu estiver designado para Procuradoria Criminal Especializada, será a partir desse meu parecer datado de 20 de agosto de 2021, o entendimento Ministerial, pelo menos sob a minha batuta será assim.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Doutor Wesley Lacerda,
Neste caso específico, em que o Ministério Público recorreu para que o Tribunal de Justiça diga qual crime o Ministério Público precisa denunciar, penso que o Órgão apequenou-se, porque quem está dizendo ao Ministério Público o crime a ser tipificado é o Judiciário.
O Ministério Público de Mato Grosso apequenou-se quando recorreu dessa decisão, porque o Poder Judiciário não deve dizer ao Ministério Público qual crime deve denunciar, isso é papel do Ministério Público; se há conflitos entre membros do Ministério Público, deve ele ser dirimido pelo Procurador-Geral, jamais por essa Turma. Recusamos reunir nove desembargadores para dizer ao Ministério Público, ao promotor de justiça, que o crime deve ser este ou aquele.
Graças a Deus, Dr. Wesley, nos folgamos com a sua presença a frente desse tipo de questão nas Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (5º VOGAL)
Senhor Presidente,
Peço permissão ao doutor Wesley Lacerda para agregar ao meu voto o raciocínio do seu parecer correspondente ao n. 09 da Pauta desta Sessão (Conflito de Jurisdição n. 0000714-41.2018.8.11.0003).

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (1º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º Vogal), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (3º Vogal convocado), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (4º Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal) e DES. PEDRO SAKAMOTO (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO E JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Ausentes justificadamente: Des. Rondon Bassil Dower Filho (7º vogal) e Des. Gilberto Giraldelli (8º vogal).

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR